Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DEFERIMENTO. LAPSO DE TEMPO. DESARRAZOABILIDADE.

1. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há menos de 11 meses, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.